Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743015-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: DENILSON DE SOUZA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por DENILSON DE SOUZA FERNANDES, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da conta do autor, ora agravado, como motorista do aplicativo, liberando-o para atuar como parceiro do aplicativo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 52159816), a agravante informa e sustenta, em singela síntese, a pendência do processo penal n. 0730135-41.2021.8.07.0003 instaurado em desfavor do autor agravado, de modo a justificar, após prévio contraditório administrativo, sua desativação da plataforma, por afronta direta aos Termos e Condições estabelecidos pela empresa em prol da segurança dos usuários, em conformidade ao art. 11-B da Lei Federal n. 12.587/12. Alega não ter havido desativação indevida, ilícita ou imotivada, mas sim exercício regular de direito devido à “quebra de confiança entre a Uber e o motorista, motivo pelo qual entendeu-se pelo encerramento da parceria e, sendo a Uber uma empresa privada – assim como relação havida entre as partes -, não pode ser obrigada a reativar parcerias indesejáveis”. Argumenta que a suspensão condicional do processo não equivale a absolvição ou extinção da punibilidade, e pondera a possibilidade de revogação do benefício tendo em vista recente certidão de descumprimento das condições do sursis processual. Afirma que o perigo de dano irreparável pela reativação de motorista decorre do iminente risco de consequências graves e inaceitáveis aos usuários da plataforma, assim como do prejuízo à credibilidade e à continuidade do serviço operado pela plataforma. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a obrigação de fazer imposta e, consequentemente, a multa fixada, até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão que determinou a reativação do motorista na plataforma. Preparo recolhido (IDs 52159823 e 52159819). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, a ré agravante UBER DO BRASIL requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a exigibilidade da obrigação de fazer imposta em favor do agravado, em sede de tutela de urgência deferida sob os seguintes fundamentos: “Busca o autor o recadastramento na plataforma UBER, tendo em vista que o processo em que se pautou a plataforma para exclui-lo se encontra suspenso e a decisão de o retirar foi desarrazoada. De fato, o processo utilizado como fundamento para exclusão da plataforma está em situação de suspensão condicional do processo, por se tratar de crime de desobediência, cuja pena mínima é até um ano. Não há notícia de descumprimento de nenhuma das medidas impostas para o período de prova; assim, tudo se encaminha para extinção da punibilidade do autor. Importa ressaltar que se trata de réu sem antecedentes penais, conforme certidão negativa de antecedentes criminais (ID 171995452). Ainda, mister pontuar que o autor, conforme nota dos usuários (ID 171995448), mostra-se como um bom motorista, com nota quase máxima. Portanto, verifico a plausibilidade do direito e o periculum in mora (pois seu sustento se dá com a atuação como motorista de aplicativo), razão pela qual defiro a tutela de urgência, determinando que a ré, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), restabeleça a conta do autor como motorista do aplicativo, liberando-o para atuar como parceiro do aplicativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. grifo original Em juízo de cognição sumária, própria ao momento processual, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à atribuição do efeito suspensivo, senão vejamos. Primeiramente, sobreleva consignar a sujeição do motorista-parceiro aos termos e condições que integram o contrato de parceria estipulado pela operadora da plataforma de transporte Uber, dentre os quais a ausência de “apontamentos criminais”, sob pena de legítima desativação da conta. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESCISÃO UNILATERAL DO AJUSTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA ESTIPULADAS EM CONTRATO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que a motorista parceira deixa de observar as obrigações contratuais por ela assumidas, mormente a de não possuir ação penal em seu desfavor. A despeito da instrução probatória a ser realizada na origem, havendo notícia nos autos de que a motorista é ré em ação penal, não se divisa abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a imediata rescisão unilateral levada a efeito pela sociedade empresária, devendo ser reformada a decisão de deferimento do pedido liminar, negando-se a antecipação dos efeitos da tutela na origem, em razão da inobservância das obrigações assumidas pela motorista parceira. (Acórdão 1327241, 07000317520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE MANTIDO O CADASTRO DO AUTOR NO APLICATIVO UBER. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. POLÍTICAS DE DESATIVAÇÃO. CONDUTAS QUE PODEM LEVAR AO DESCADASTRAMENTO DO MOTORISTA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LEI No 12.587/2012. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a Uber poderia ou não ter descredenciado o agravante na plataforma da empresa. 3. Em um breve estudo da jurisprudência e da casuística do dia a dia, não é raro encontrar casos de desligamento de "motoristas parceiros" em razão de inobservância aos valores da empresa agravada que, em última análise tem liberdade para selecionar os parceiros de acordo com seus próprios critérios. 4. Na hipótese em estudo, denota-se que se encontra disponível nos autos cópia das "políticas de desativação" contendo uma lista de condutas que podem levar ao descadastramento do motorista. Dentre eles, encontra-se o fato de "Cometer contravenção penal ou crime enquanto estiver online no aplicativo". 5. Diante dessa previsão, ao proceder com a verificação dos dados, a agravada menciona ter localizado contra o agravante processo decorrente de prisão do agravante em flagrante pelo art. 33 da Lei no 11.343/06 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 6. O art. 11-B, IV, da lei no 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelece a necessidade de o motorista apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1329722, 07509535720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, quando exercida nos limites da função social do contrato, impõe-se observância à liberdade contratual, de modo a prevalecer nas relações contratuais privadas o princípio da intervenção mínima (art. 421 do Código Civil – CC). Logo, revela-se legítima a convenção dos termos e condições a serem atendidas pelo motorista-parceiro para fins de manutenção do vínculo de parceria com a plataforma. Por sua vez, conquanto admitida a descontinuidade do contrato (art. 473, CC), deve-se ponderar não ser absoluta a autonomia privada. A boa-fé objetiva (art. 422, CC), também prevista como princípio contratual a reger a relação entre as partes, preconiza oportunizar o exercício, ainda que mínimo, do contraditório e defesa em face da justificativa apresentada pela empresa para fins de desligamento do motorista-parceiro. Na espécie, verifica-se neste breve exame prefacial, que a desativação do motorista agravado – processado o seu pedido administrativo de revisão –, foi precisamente motivada na existência da ação penal n. 0730135-41.2021.8.07.0003, em que a denúncia foi recebida neste TJDFT em 21/03/2023, por suposta incursão no art. 330 do Código Penal – CP (crime de desobediência), que teria sido praticada em 02/11/2021 (IDs 171995449, 171995450, 171995453 e 171995454 do processo referência). O juízo de origem, ao constatar a suspensão condicional do processo penal que motivou a desativação do motorista da plataforma de transporte, consignou não haver “notícia de descumprimento de nenhuma das medidas impostas para o período de prova; assim, tudo se encaminha para extinção da punibilidade do autor”. De fato, num primeiro momento, o sursis processual pelo período de 2 (dois) anos iniciado em 18/07/23, e consequente expectativa de extinção da punibilidade sem gerar antecedente criminal, se apresenta propício ao restabelecimento da parceria cancelada, ao menos em sede de tutela de urgência provisória. No entanto, a incerteza do cumprimento das condições impostas no juízo penal, tendo em vista que no referido processo penal, além de anterior descumprimento e revogação de transação penal, consta certidão de descumprimento das condições do sursis processual em risco de ser revogado, preconiza, por ora, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o compulsório restabelecimento do agravado como motorista parceiro da Uber. Deveras, entende-se, a princípio, restar fragilizada a probabilidade do direito vindicado na petição inicial, razão pela qual devem ser sobrestados os efeitos da decisão concessiva de tutela provisória, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator